Tribunal: TJSP
Processo: 1501261-79.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501261-79.2019.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante RAFAEL FELIPE
SIMIONATO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo com vistas à redução da pena aplicada ao apelante que passa a
ser de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa, alterada, igualmente, a capitulação jurídica da conduta para art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/06. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501261-79.2019.8.26.0544 -Voto no
2
VOTO No: 39.820
AP. CRIMINAL No: 1501261-79.2019.8.26.0544 Jundiaí
APTE.: RAFAEL FELIPE SIMIONATO PEREIRA
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO
-
TRÁFICO
DE
DROGAS:
Absolvição/Desclassificação
-
Insuficiência
probatória
-
Impossibilidade:
Comprovação
segura da traficância nos elementos coligidos
aos autos.
Exclusão da majorante especial - redução da
pena: Cabimento.
Mitigação
do
regime
prisional

penas
alternativas: Impossibilidade.
Recurso parcialmente provido.
RAFAEL FELIPE SIMIONATO PEREIRA foi
condenado nas penas de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado
e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, como incurso no art. 33,
caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06 (fls. 140/142).
Irresignado, apela com vistas à absolvição, sob a
tese fundada na insuficiência probatória. Subsidiariamente pugna pela
desclassificação da conduta para a figura do art. 28, do mesmo diploma legal,
redução da pena, afastamento da majorante especial, mitigação do regime
prisional e aplicação de penas alternativas (fls. 170/187).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501261-79.2019.8.26.0544 -Voto no
3
(fls. 191/201), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do
reclamo (fls. 210/216).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
A pretensão recursal enseja parcial acolhida - não
em seu aspecto nuclear (a absolvição ou desclassificação), mas sim no que
toca à questão da majorante especial e dosimetria da pena.
Com efeito, relativamente aos pleitos absolutório e
desclassificatório, a douta magistrada de primeiro grau, Dra. Jane Rute Nalini
Anderson, aliás, com a proficiência de sempre, esgota a matéria dispensando
qualquer adminículo, pelo que é ratificada a sentença (exceto aos tópicos supra
ressalvados) em seus termos e fundamentos, como autoriza o art. 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça ao dispor que “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
É que as teses apresentadas no recurso são as
mesmas oferecidas nos debates orais, as quais, como dito, foram devidamente
analisadas e rechaçadas pelo juízo a quo.
Realmente, tanto a materialidade, composta de
quase oito gramas de cocaína e crack, quanto a autoria restaram devidamente
comprovadas, tendo esta sido amparada nos convergentes depoimentos dos
policiais em Juízo, os quais flagraram o réu vendendo os entorpecentes no
entorno de um parque público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501261-79.2019.8.26.0544 -Voto no
4
A negativa externada pelo réu em ambas as fases
persecutórias restou isolada e desprovida de suporte fático-probatório.
Inegável, assim que o acervo probatório supra
referenciado e mais uma vez revolvido confere a certeza da prática do delito
tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, tornando impossível o
decreto absolutório ou a pretendida desclassificação, na medida em que
sequer foi solicitada a instauração do incidente para verificação de
dependência toxicológica.
Outrossim, impõe-se a exclusão da majorante
especial questionada, pois não contemplada, dentre as coletividades
protegidas, a figura de praças ou parques públicos, como in casu.
Demanda, de igual modo, reformulação a pena
infligida, porquanto exacerbado o aumento em virtude da reincidência,
afigurando-se mais justa e proporcional a elevação em 1/6 a tal título.
Reformulado, portanto, o cálculo da pena a partir
das alterações supra, o novo quantum passa a ser de 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
total que supera o limite para penas alternativas, daí seu descabimento.
Fica mantido, lado outro, o regime prisional
fechado, tanto em virtude da recidiva, quanto em função da hediondez do
delito e necessidade de uma resposta penal rigorosa do Poder Judiciário em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501261-79.2019.8.26.0544 -Voto no
5
razão da grave lesão que causa à saúde pública, bem como pela intranquilidade e
insegurança que traz para a sociedade atual.
Ademais, somente o regime fechado se mostra
suficiente para a prevenção da prática de crimes e reprovação de conduta
criminosa, aspectos que norteiam também a fixação do regime prisional, artigo
59, inciso III, do Código Penal.
Assim, inexiste qualquer ilegalidade em se fixar o
regime mais gravoso para início do cumprimento da privativa de liberdade
em delitos envolvendo o tráfico de drogas, não causando ofensa às Súmulas
718 e 719 do E. STF e 440 do STJ, uma vez que os fatos e circunstâncias do
caso em concreto não recomendam a adoção de regime prisional mais brando,
sobretudo para não criar afrouxamento excessivo e intolerável estímulo ao
criminoso, fazendo crescer em seu espírito a equivocada sensação de ilusória
impunidade.
Isso posto, dá-se parcial provimento ao apelo com
vistas à redução da pena aplicada ao apelante que passa a ser de 05 (cinco) anos
e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
alterada, igualmente, a capitulação jurídica da conduta para art. 33, caput, da Lei
n. 11.343/06.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501261-79.2019.8.26.0544 -Voto no
6